Tribunal: TJDFT
Processo: 0729858-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por SARKIS &amp; SARKIS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão (ID 201827877, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0027952-62.2012.8.07.0001, proposta em face de JONAS MOTORS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO e CESAR HENRIQUE LOPES (agravados/executados), que indeferiu o pedido de consulta SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 61770549), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que, em atenção ao comando para fins de indicação de bens passíveis de penhora, a agravante pleiteou nova consulta do sistema SISBAJUD, que não foi realizado nos autos mediante o novo sistema com a modalidade teimosinha, considerando que a única consulta obtida mediante o Bacenjud foi há um lapso temporal considerável, prazo que a jurisprudência majoritária vem aceitando como razoável. Alega que a reiteração do sistema Sisbajud é perfeitamente cabível e, inclusive, adequado com a nova redação do artigo 835 do CPC, na medida em que ela é o meio mais eficiente para acessar os depósitos ou aplicações em instituições financeiras, e que, por sua vez, se encontram em primeiro lugar na ordem de preferência dos bens penhoráveis. Argumenta que o Código de Processo Civil não estabeleceu, determinou ou limitou a quantidade de oportunidades que deve ser deferido o bloqueio de valores via Bacenjud, mesmo porque seu intuito é satisfazer a execução. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa SISBAJUD. Preparo (ID 61770555). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de consulta SISBAJUD. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.